Tribunal: TJMT
Processo: 0002442-74.2016.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002442-74.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ETIENIO SOUZA DA SILVA - CPF: 030.439.495-52 (EMBARGANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – ENFRENTAMENTO INADEQUADO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ATO IMPUGNADO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.

- No Recurso de Embargos de Declaração, é necessário observar os limites do referido instrumento, impondo-se o desprovimento quando não se verificam os vícios nele mencionados.

- Ao apreciar a matéria controvertida, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Etienio Souza da Silva
opõe
Embargos de Declaração
contra o aresto exarado nos autos da
Apelação Criminal no. 0002442-74.2016.811.0040
, em que, à unanimidade, foram rejeitadas as preliminares arguidas e negado provimento ao apelo defensivo (Id. 32975491).

O Embargante aduz a existência de
omissão
, sob o argumento de que

a tese preliminar de nulidade da sentença
por vício no seu interrogatório policial
não foi satisfatoriamente apreciada
no acórdão embargado, tendo sido inobservado o teor do art. 7o, XXI, do Estatuto da Ordem dos Advogados. Alega, também, que esta Corte foi
omissa
ao
deixar de analisar a falta de pressuposto processual
, dada a falta de pedido de condenação na exordial acusatória (Id. 33775955).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou o
desprovimento
dos embargos (Id. 59881479).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020